Tribunal: TJES
Processo: 5000090-43.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000090-43.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA LAVANHOLE
RECORRIDO: ADIMAR GONCALVES MOREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000090-43.2019.8.08.0038

Recorrente: ROSANGELA LAVANHOLE

Recorrido: ADMAR CONÇALVES MOREIRA E OUTROS

Relator: Exm.º Sr. Juiz de Direito Dr. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROSANGELA LAVANHOLE
em face da r. sentença de ID nº 4759881,

que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais acostadas ao evento ID nº 1758099, sustenta a Recorrente, em síntese, que
o pedido descrito na inaugural, é muito simples, pois deseja tão somente a “condenação dos recorridos ao pagamento de perdas e danos, de valor equivalente à correção e finalização das obras do imóvel adquirido, inclusive dos defeitos existentes e os que venham a ser apurados com a regularização dos defeitos da obra, como forma de se resguardar os direitos da autora como consumidora, tendo em vista que além das despesas que já teve de realizar para corrigir os vícios de construção apontados para manter seu imóvel em condições mínimas de vida, ainda será necessário que o réu também efetue o pagamento de todo valor gasto na reexecução dos serviços a serem realizados no imóvel da autora para reparo das avarias ocasionadas em decorrência da má qualidade dos materiais efetivamente empregados na obra.” Entende, com base nestes argumentos que o recurso deve ser conhecido para reformar a sentença proferida pelo Juízo de piso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a decidir.

VOTO

Prefacialmente, defiro o pleito de gratuidade da justiça formulado pela recorrente, eis que ausentes elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada no evento nº 1758085.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, aliados ao acervo fático-probatório dos autos,
concluo que o improvimento do recurso se impõe
, nos termos que passo a aduzir.

Conforme relatado, a recorrente sustenta que a sentença recorrida merece reforma, uma vez que os eventos narrados na exordial dispensam a realização de perícia, e que os pleitos vindicados são simples e de fácil mensuração.

Sem razão a Recorrente. Explico.

Não obstante, a Recorrente ter demonstrado na peça inaugural os vícios de obra no imóvel por ela adquirido, não olvidou colacionar provas robustas a comprovar o quantum a que teria, em tese, direito de receber para a conclusão da obra e para sanar os defeitos mencionados.

As fotos colacionadas pela Recorrente, de fato, demonstram problemas de ordem estrutural, vazamentos, mofos, dentre outros problemas no imóvel. Ocorre que para mensurar o valor para que o imóvel adquirido seja minimamente habitado, deveria ter, em princípio, colacionado também laudo técnico descritivo de todos os vícios, com valores de materiais e mão de obra que seriam gastos nos consertos necessários.

Nada há nos autos que comprove tal situação, sendo, portanto, indispensável laudo técnico pericial para tal desiderato, o que não é permitido nos Juizados Especiais Cíveis, como bem ponderou o Magistrado prolator da sentença ora objurgada, senão vejamos:
A pretensão aduzida revela, indubitavelmente, a maior complexidade do objeto da prova, exigindo a realização de perícia técnica, ampla e formal, a fim de evitar qualquer prejuízo às partes, na medida em que não será possível um julgamento seguro sem esta.

"A pretensão aduzida revela, indubitavelmente, a maior complexidade do objeto da prova, exigindo a realização de perícia técnica, ampla e formal, a fim de evitar qualquer prejuízo às partes, na medida em que não será possível um julgamento seguro sem esta.

Em que pese estar demonstrado os problemas no imóvel, inclusive em relação à estrutura e planejamento, inclusive a possibilidade de incidência de dano moral decorrente dos problemas enfrentados pela Autora, não há nos autos nenhum laudo técnico prévio, atestando a quantificação do prejuízo material suportado.

Dessa forma, não há como quantificar o prejuízo material sem antes ser produzida a prova técnica, o que somente seria possível através da realização de perícia, incompatível com o procedimento do juizado especial cível, já que típica do juízo comum.

Diante disso, seria necessária a realização de prova pericial para superar a controvérsia alhures.

Destarte, a lide extrapola a competência conferida aos Juizados Especiais (art. 3º, da Lei nº 9.099/95), pois a produção de prova pericial complexa revela-se incompatível com o seu procedimento, impondo-se, assim, a extinção do processo.

Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juizado para o processo, julgamento e execução do feito e, via de consequência, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto, sem resolução de mérito".

Embora o feito não ostente complexidade do ponto de vista jurídico, verifica-se que, no que atine à prova, há necessidade de produção de intrincada prova pericial, circunstância incompatível com os critérios orientadores do microssistema dos Juizados Especiais. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (....) 7.
O direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade. 8. A complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto
. 9. A incompetência absoluta, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, na medida em que não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC). 10. Sendo reconhecida a incompetência absoluta do 8º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 1ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 0018077-26.2019.8.08.0347, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, com a distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória - Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados. 11. Segurança concedida em parte. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210029375, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022)

Desta forma, assim como entendeu o Juízo de piso, verificando todo o conjunto probatório e as argumentações das partes, entendo incabível os pleitos vindicados na inicial em sede de Juizados, razão porque a manutenção da sentença tal como prolatada é medida acertada.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.